Tribunal: STF
Processo: ARE 1578089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FILHA RECÉM NASCIDA. ATENDIMENTO INADEQUADO. NEGLIGÊNCIA. COMPROVADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6° DA CF. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDO. DANOS MATERIAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. FILHO MENOR. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E DA EC N. 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com vistas à reforma da sentença que entendeu pela procedência parcial da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, que pugnava pela reparação dos danos sofridos em razão do falecimento da filha recém-nascida de paciente da rede pública de saúde.



    2. Cumpre asseverar que, nos termos do disposto no art. 37, §6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A regra da responsabilidade objetiva, adotada pelo direito brasileiro, funda-se na teoria do risco administrativo.



    3. Compulsando-se os autos, tem-se que a filha da requerente, faleceu no dia 24 de abril de 2019, conforme certidão de óbito à pg. 93 dos autos, em decorrência de choque hemorrágico por descolamento prematuro da placenta.



    4. Dos autos, vislumbra-se que a edilidade não disponibilizou atendimento adequado à paciente, tendo esta sido atendida em duas ocasiões sendo examinada, e, na segunda visita, foi orientada a retornar para "casa" e aguardar em repouso até atingir o grau máximo de amadurecimento para o parto, tendo somente sido atendida de forma adequada quando se dirigiu ao Hospital São Camilo "Cura d'Ars", instituição privada, tendo o quadro de sofrimento fetal sido tardiamente diagnosticado, resultando no óbito da filha da paciente.



    5. Portanto, tem-se que o Estado deve responder objetivamente pela sua incapacidade ou omissão em prestar atendimento à paciente de forma adequada, restando cristalino a presença da omissão estatal e o dano sofrido, assim como do nexo causal.



    6. In casu o magistrado singular arbitrou a verba indenizatória em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este que entendo justo e razoável, estando, inclusive, em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o caso.



    7. Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço, a intensidade do dano sofrido e o caráter pedagógico e compensatório da indenização, entendo pela manutenção do quantum fixado na sentença recorrida.



    8. Dessarte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação às famílias de baixa renda é devida indenização por danos materiais em razão de falecimento de filho menor, ainda que este não exerça atividade remunerada, na forma de pensão equivalente a 2/3 do salário mínimo, quando o de cujus completaria 14 anos de idade até os 25 anos de idade e, a partir deste momento, reduzida para 1/3 até a data que a vítima completaria 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.



    9. Acerca dos consectários legais, ou seja, juros e correção monetária, tem-se que o Juízo a quo não os fixou em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.495.146-MG (Tema 905), que orienta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir a partir do vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, no termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, a partir da citação (art. 405 do CC).



    10. Por outro lado, tem-se que, recentemente, sobreveio em 09/12/2021, a publicação da Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de 2021, que estabeleceu, de forma definitiva, em seu art. 3°, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá incidir o índice da Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, uma única vez e sem cumular com qualquer outro índice.



    11. Por fim, com relação a honorários, apenas registramos que esta verba foi postergada, na sentença, para a fase de liquidação de sentença, dada a sua iliquidez, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.



    12. Recurso de Apelação Cível conhecido, mas para negar-lhe provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente